Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INCORRETA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. É inviável a análise negativa das circunstâncias do crime quando não há fundamentação correta.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.